Tribunal: TJDFT
Processo: 0709907-70.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DA COMPLEXIDADE. REJEITADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APARELHO ELETRÔNICO DECODIFICADOR QUE DANIFICA HOME THEATHER. RESPONSABILIDADE DA FORNECEDORA DE SERVIÇOS. DANO MATERIAL COMPROVADO. REPARAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de indenização, na qual a parte ré interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de R$ 2.295,56 a título de danos materiais.
2. A parte autora argumenta na inicial que seu aparelho de Home Theater queimou a placa principal em decorrência de queima do aparelho receptor de sinais de TV a cabo da parte requerida. Afirma que a queima ocorreu com a queda de um raio, tendo o seu aparelho sido queimado a partir da conexão com o cabo HDMI do aparelho da ré.
3. Nas suas razões recursais, a parte recorrente afirma que o juizado especial não é competente para análise da questão em tela em razão da necessidade de perícia técnica. No mérito, afirma que não possui responsabilidade sobre a queima do aparelho eletrônico do autor. Contrarrazões apresentadas.
4. Preliminar de incompetência. A alegação de incompetência do juízo em razão da complexidade, ao argumento de necessidade de perícia, não merece ser acolhida. No caso, o laudo técnico (ID 23432256) é suficientes para demonstrar que o aparelho eletrônico apresenta avaria na placa principal decorrente de descarga elétrica através do cabo da internet. Quanto à queima do aparelho da ré (decoder), o fato é incontroverso. Preliminar rejeitada.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990)
6. A regra é de que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II). Dessa forma, do que se extrai do conjunto probatório, tem-se que a sentença não merece reforma.
7. No caso concreto, é fato incontroverso que o aparelho da requerida queimou (ID 23432279 – página 6). Somado a isso, consta Laudo Técnico nos autos de que o aparelho de “home theather” apresenta avaria na placa principal decorrente de descarga elétrica através do cabo de internet.
8. Não merece prosperar o argumento da parte autora de que descargas elétricas e oscilações de energia são da empresa fornecedora de energia, pois é obrigação da empresa ré estar preparada para tais situações e capacitar seus equipamentos para que estes impeçam a oscilação da tensão entre aparelhos, a fim de evitar prejuízos ao consumidor.
9. Ainda, o recorrente não logrou êxito em comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito pleiteado, na forma exigida pelo art. 373, II, do CPC, quando podia, visto que sua equipe foi até a residência do autor para análise no aparelho eletrônico queimado e nada constatou ou provou.
10. Com efeito, constituído o nexo causal na queima do receptor de sinal que danificou o aparelho de TV do autor, é de responsabilidade da fornecedora do serviço a reparação do dano verificado, conforme regra do art. 14 do CDC.
11. Nesse passo, a sentença que condenou a empresa de telefonia ré ao pagamento de R$ 2.295,56 para o conserto do aparelho, conforme orçamentos listados à inicial (ID 23432258), não merece qualquer reparo.
12. Precedentes: (Acórdão 1221651, 07100678720198070020, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 17/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão 1153242, 07049723120188070014, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 19/2/2019, publicado no DJE: 26/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
13. Recurso da parte ré conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
15. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.